Tribunal: STF
Processo: RMS 39028
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO PELA TURMA. DECISÃO UNÂNIME. INTERPOSIÇÃO, NO ÂMBITO DO PRÓPRIO STF, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELO ART. 102, INC. III, DA CRFB E ART. 1.029 E SEGUINTES DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. A parte recorrente, impetrante na origem, interpõem, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, recurso extraordinário (e-doc. 85) em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma e que negou provimento ao seu agravo regimental, mantendo a decisão de não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 82).



    2. Pelo que se apreende da peça recursal em análise, a parte recorrente pretende fazer prevalecer sua tese no sentido de que o mandado de segurança, por ser o remédio cabível às pessoas jurídicas em matéria de violação a direito em sede de processo de natureza penal por crime ambiental, deve receber tratamento semelhante ao outorgado ao habeas corpus, notadamente no que concerne à competência para seu processamento e julgamento.



    3. É manifestamente incabível o recurso. Com efeito, como se apreende do disposto no art. 102, inc. III, da CRFB, bem como do art. 1.029 e seguintes, do CPC, o recurso extraordinário é cabível, restritivamente, em face de decisões proferidas por tribunais sujeitos à jurisdição do STF, e se destina, justamente, a provocar o exame da questão constitucional por parte desta Corte.



    4. Na hipótese, este Tribunal, em sede de recurso ordinário em mandado de segurança e em julgamento por esta Segunda Turma, já enfrentou e decidiu o tema constitucional posto em discussão nestes autos. Da decisão colegiada deste Tribunal, portanto, pode se cogitar, unicamente, do manuseio (a) dos embargos de declaração, caso presentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC ou art. 619 do CPP, a depender da natureza do processo, (b) dos embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal (art. 330 do RISTF) ou, ainda, (c) dos embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma, naquelas hipóteses restritas previstas no art. 333 do RISTF.



    5. Nenhuma dessas hipóteses das letras “b” e “c” referidas no parágrafo anterior ocorrem no caso, em que estamos diante de recurso ordinário em mandado de segurança decidido por unanimidade. Se poderia cogitar, unicamente, do manuseio de embargos de declaração, como referido acima. A interposição, todavia, de recurso extraordinário contra acórdão unânime deste Tribunal, em total descompasso com as regras de cabimento acima descritas, além de manifesto não cabimento, se caracteriza erro grosseiro, não se admitindo, por consequência, a aplicabilidade do princípio da fungibilidade para eventual conhecimento dessa súplica como um dos recursos referidos no item anterior (item 4). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.551-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 27/05/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.282.030-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 09/11/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.”



    (AR nº 2.821-AgR-AgR/DF, minha relatoria, Rev. Min. Gilmar Mendes Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 02/09/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Acórdão de Turma ou Plenário. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Precedentes. 1. Inadmissível o agravo regimental interposto contra acórdão proferido por Turma ou Plenário. 2. A interposição inadequada do referido recurso caracteriza erro grosseiro, o que impossibilita sua conversão em embargos declaratórios. 3. Agravo regimental não-conhecido”.



    (RE nº 298.695-AgR/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 20/05/2008, p. 1º/08/2008; grifos acrescidos).



    6. Presentes essas circunstâncias, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto, por ser manifestamente incabível.



     



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa a decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator